Tribunal: TJDFT
Processo: 0736033-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736033-07.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ANA AUGUSTA DE CASTRO APELADO: ANA AUGUSTA DE CASTRO, BANCO DO BRASIL S/A, ATILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 03 LTDA D E S P A C H O De modo a evitar futura nulidade processual, intime-se a apelada Ana Augusta de Castro para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto de ID 62449371, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para prolação de voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator